Tribunal: STF
Processo: Rcl 24444
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 461.366/DF – DECISÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações: 
    José Longo de Araújo afirma haver a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 2001.34.00.025362-9, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 461.366/DF, da relatoria de Vossa Excelência.
    Narra ter ajuizado, contra a União e o Banco Central do Brasil, ação visando o reconhecimento da nulidade da pena de inabilitação temporária, por dez anos, a si imposta pela Divisão de Fiscalização da autarquia, com o crivo do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e da reparação civil. Realça a tramitação de mandado de segurança no qual veio a ser declarada, considerado o precedente, a invalidade da prova obtida ante quebra de sigilo bancário. 
    Salienta que, embora tenha sido admitida a nulidade de todo o processo administrativo que resultou na sanção, levando em conta o acórdão do recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assentou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, concluindo haver a autoridade administrativa considerado outros elementos probatórios, suficientes a ensejar a inabilitação. 
    Alega afronta ao decidido no recurso extraordinário, porquanto a fixação da penalidade teria decorrido de prova cuja invalidade foi proclamada pelo Supremo. Frisa a nulidade integral do processo administrativo, uma vez embasado em prova ilícita. Menciona a doutrina dos frutos da árvore envenenada.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca a cassação do pronunciamento atacado e o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa questionada na ação anulatória.
    Vossa Excelência, em 1º de agosto de 2016, negou seguimento ao pedido.
    Em 16 de fevereiro de 2017, reconsiderou a decisão, determinando a sequência da reclamação. Nos embargos declaratórios a seguir protocolados, ante a omissão constatada, deferiu medida acauteladora, sustando a tramitação do processo.
    O Banco Central do Brasil, em contestação, menciona a inépcia da inicial, tendo como não indicados com precisão os atos a revelarem contrariedade ao assentado pelo Supremo. Sublinha observado o que proclamado no recurso extraordinário nº 461.366, no que levadas em conta, no âmbito do procedimento administrativo, provas diversas daquela resultante da quebra do sigilo bancário. 
    A União, em contestação, ressalta a ausência de identidade material considerados o ato questionado e a óptica revelada no precedente evocado. Sublinha manuseada a medida como sucedâneo recursal. Argumenta que, a par de observada a declaração de invalidade da quebra de sigilo bancário, a sanção decorreu de dados probatórios distintos.
    Por meio da petição/STF nº 30.367/2018, a União interpôs agravo em face do pronunciamento mediante o qual deferido, em sede de embargos de declaração, o pedido de implemento de liminar, voltado à suspensão do processo na origem. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Diz pretender o reclamante discutir matéria diversa daquela analisada no precedente, uma vez não debatida adoção de óptica a partir de outros elementos probatórios, por envolver o reexame de questão fática, vedado em recurso extraordinário.
    2. Confiram o seguinte trecho do ato impugnado:
    [...]
    A questão deve ser dirimida à luz da manifestação do Ministério Público Federal, de lavra do Procurador Antonio Carlos Alpino Bigonha que, com maestria, asseverou (fls. 804/809):
    “Com efeito, a quebra de sigilo bancário do apelante, considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal (RE 461.366/DF), não foi a única prova de que se valeu o BACEN. Da leitura da decisão de fls. 45-65, percebe-se que várias foram as condutas irregulares praticadas pelo apelante. As informações obtidas com a quebra de sigilo vieram para confirmar os fatos, evidenciados durante a fiscalização no BEMAT.
    [...]
    Ademais, conforme bem ressaltado pela sentença de primeiro grau, a cominação de penalidade administrativa imputada ao apelante não resultou única e exclusivamente de informações obtidas perante instituições bancárias. 
    […]
    A par de constar, na decisão que implicou a sanção administrativa, referência, quando da descrição das condutas tidas por irregulares, a informações alcançadas a partir da quebra de sigilo bancário, a declaração de ilicitude da prova reveste de vício todos os elementos de convicção derivados.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 2001.34.00.025362-9.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto pela União por meio da petição/STF nº 30.367/2018. 
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator